Tribunal: TJBA
Processo: 8008924-86.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008924-86.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFE SERVICOS DE LIMPEZA, TRANSPORTES E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR

APELADO: MAMADIII LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO DO PATRONO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR CONDICIONADO A TRÂMITE ADMINISTRATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ATUALIZADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 91304607, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID 90648081 que determinou o cancelamento da distribuição de ação indenizatória por falta de recolhimento das custas iniciais.

2. Os agravantes pleitearam o aproveitamento de custas recolhidas em demanda idêntica anteriormente extinta (nº 8017188-63.2022.8.05.0039), alegando que a exigência de novo pagamento configuraria enriquecimento ilícito do Judiciário.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em definir:

(i) se a intimação do advogado via imprensa oficial é suficiente para o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC, prescindindo de intimação pessoal da parte; e

(ii) se a inércia da parte em adotar providências administrativas para o aproveitamento de taxas e em recolher a complementação decorrente da atualização anual da tabela de custas autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

4. O recolhimento das custas de ingresso é pressuposto processual objetivo extrínseco para o desenvolvimento válido do processo.

5. A parte autora foi devidamente intimada, por meio de seus advogados, para comprovar o preparo ou regularizar o aproveitamento administrativo junto à COARC (IDs 90648057 e 90648077), permanecendo inerte conforme certidão de ID 90648080.

6. O cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC não exige a intimação pessoal da parte, sendo bastante a intimação do patrono constituído, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 568) e deste Tribunal de Justiça da Bahia (, , ).

7. A necessidade de complementação de custas remanescentes é legítima face à atualização anual dos valores da tabela do Tribunal entre os exercícios de 2022 e 2024.

8. Ausência de prova documental sobre a suposta falha administrativa ou negativa indevida do setor de arrecadação.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10. Teses de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação de seu patrono via imprensa oficial. 2. A ausência de comprovação de providências administrativas para o aproveitamento de taxas pagas em feito anterior, somada à falta de complementação de valores atualizados, enseja o cancelamento da distribuição nos termos do
artigo 290 do CPC
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8008924-86.2024.8.05.0039
, em que figuram como Agravante
DEFE SERVICOS DE LIMPEZA, TRANSPORTES E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA e outros
e como Agravado
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora